Tribunal: TJMT
Processo: 0005177-94.2017.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005177-94.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIDMO ANTONIO DE REZENDE - CPF: 363.007.131-72 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SANTI - CPF: 333.867.739-15 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEMES - CPF: 369.032.569-20 (APELANTE), EDIDMO ANTONIO DE REZENDE - CPF: 363.007.131-72 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SANTI - CPF: 333.867.739-15 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEMES - CPF: 369.032.569-20 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO, UNÂNIME. RECURSO ADESIVO HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA.

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO DO ADQUIRIDO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. SOMA DE POSSES. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
. RECURSO ADESIVO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão de posse c/c pagamento de alugueres, determinando a imissão do autor na posse do imóvel matriculado sob nº 15.703, condenando os réus ao pagamento de taxa de ocupação mensal e reconhecendo o direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de imissão de posse constitui via processual adequada para o caso; (
ii
) estabelecer se os réus fazem jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião) como matéria de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão de posse constitui instrumento processual adequado e autônomo para que o proprietário que nunca teve a posse direta do bem possa exercer seu direito de sequela decorrente do direito de propriedade.

A soma de posses prevista no art. 1.243 do Código Civil só é possível quando se trata do mesmo imóvel, sendo juridicamente impossível somar a posse de antecessores no lote de matrícula nº 15.702 à posse exercida no lote de matrícula nº 15.703.

A posse dos apelantes sobre o imóvel do apelado, iniciada em 2012, deixou de ser mansa e pacífica a partir da oposição manifestada pelo proprietário em 2017, não transcorrendo o lapso temporal necessário para a configuração da usucapião em qualquer modalidade.

O prazo reduzido de 5 anos previsto no parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil não se aplica ao caso, pois não houve aquisição do imóvel objeto da lide pelos apelantes, nem registro posteriormente cancelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Homologada a desistência do recurso adesivo e negado provimento à apelação.

Tese de julgamento
:

A ação de imissão de posse é a via adequada quando o proprietário nunca teve a posse direta do bem, sendo desnecessário vínculo entre os réus e o alienante do imóvel.

É juridicamente impossível a soma de posses para fins de usucapião quando se pretende acrescentar posse exercida em imóvel diverso daquele objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005177-94.2017.8.11.0024

LUIZ CARLOS SANTI X EDIDMO ANTONIO DE REZENDE

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por LUIZ CARLOS SANTI e MARIA APARECIDA LEMES (apelantes) e recurso adesivo apresentado por EDIDMO ANTONIO DE REZENDE (apelado/recorrente adesivo) co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
que
, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Pagamento de Alugueres
, j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imissão do autor EDIDMO ANTONIO DE REZENDE na posse do imóvel descrito na matrícula nº 15.703 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, bem como condenar os requeridos LUIZ CARLOS SANTI e MARIA APARECIDA LEMES ao pagamento de taxa de ocupação mensal pelo uso do imóvel, a contar da data da citação até a efetiva desocupação, cujo valor seria apurado em liquidação de sentença. Reconheceu, ainda, o direito dos requeridos à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel até a data da citação, assegurando-lhes o direito de retenção do bem até o efetivo pagamento do valor indenizatório, condicionando a expedição do mandado de imissão na posse à prévia comprovação do pagamento da indenização pelas benfeitorias.

Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para os requeridos e 30% para o requerente.

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi integrada para prever que, após o trânsito em julgado e apuração do valor definitivo da indenização, caso não houvesse pagamento voluntário no prazo estipulado, ficaria autorizada a alienação judicial do imóvel em hasta pública, sendo o valor da indenização pelas benfeitorias abatido do produto da arrematação, e o saldo remanescente entregue ao requerente.

Em suas razões recursais, os apelantes LUIZ CARLOS SANTI e MARIA APARECIDA LEMES alegam, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que a imissão de posse não poderia ser formulada como pretensão principal, mas apenas como resultado de outra ação.

No mérito, argumentam que sua posse é justa, mansa, pacífica e de boa-fé, exercida com
animus
domini
por mais de 15 anos, somada à dos antecessores, sem qualquer oposição de terceiros.

Sustentam que a posse nunca foi
clandestina, tendo sido adquirida legitimamente por escritura pública de compra e venda.

Apontam a existência de ação de usucapião em curso (Processo nº 0003441.70.2019.811.0024), envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, defendendo que a presente ação deveria ser suspensa até o julgamento daquela.

Argumentam que o prazo para usucapião no caso seria de 5 anos, e não 10 anos como considerado na sentença. Impugnam a condenação ao pagamento de taxa de ocupação, alegando que não concorreram para o suposto evento danoso.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição aquisitiva em seu favor.

Por sua vez, o autor EDIDMO ANTONIO DE REZENDE apresentou recurso adesivo pleiteando a fixação do valor das perdas e danos (taxa de ocupação) em R$ 1.000,00 mensais,
conforme requerido na petição inicial, argumentando que a sentença, ao deixar de fixar o valor expressamente requerido, incorreu em julgamento
infra petita
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

E
m petição datada de 05/03/2026, o recorrente adesivo EDIDMO ANTONIO DE REZENDE manifestou expressamente sua desistência do recurso adesivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Eminentes Pares:

Os apelantes LUIZ CARLOS SANTI e MARIA APARECIDA LEMES suscitam, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que a imissão de posse não poderia ser formulada como pretensão principal, mas apenas como resultado de outra ação.

Argumentam, com base em julgado deste Tribunal (APL 111094/2017), que a ação de imissão de posse seria inadequada quando proposta contra pessoa que não possui vínculo com quem alienou o bem ao autor.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de imissão de posse constitui instrumento processual adequado e autônomo para que o proprietário que nunca teve a posse direta do bem possa exercer seu direito de sequela (
jus
possidendi
), decorrente do direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil, que estabelece: "
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
."

Diferentemente das ações possessórias (reintegração, manutenção e interdito proibitório), que visam proteger a posse em si, a ação de imissão de posse fundamenta-se no direito de propriedade e tem como requisitos: (i) a comprovação da titularidade do domínio; (
ii
) a individualização do imóvel; e (
iii
) a posse injusta exercida pelo réu.

No caso em análise, o autor EDIDMO ANTONIO DE REZENDE comprovou ser proprietário do imóvel matriculado sob o nº 15.703, adquirido quando este já estava ocupado pelos réus, ora apelantes. Portanto, nunca teve a posse direta do bem, o que torna a ação de imissão de posse a via adequada para sua pretensão.

O precedente citado pelos apelantes (APL 111094/2017) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação fática distinta.

No presente feito, não se discute vínculo entre os réus e o alienante do imóvel ao autor, mas sim a ocupação de imóvel diverso daquele adquirido pelos réus (matrícula nº 15.702), configurando situação típica para o manejo da ação de imissão de posse.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas
(
art. 188 CPC
)
, determina que os atos processuais não serão declarados nulos quando atingirem sua finalidade e não causarem prejuízo às partes.

No caso, o processo tramitou regularmente, com ampla oportunidade de defesa aos réus, que puderam exercer o contraditório em sua plenitude.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes
Pares:

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Os apelantes LUIZ CARLOS SANTI e MARIA APARECIDA LEMES sustentam, em síntese, que sua posse é justa, mansa, pacífica e de boa-fé, exercida com
animus
domini
por mais de 15 anos, somada à dos antecessores, sem qualquer oposição de terceiros.

Argumentam que a posse nunca foi clandestina, tendo sido adquirida legitimamente por escritura pública de compra e venda.

Defendem a aplicação da prescrição aquisitiva (usucapião), alegando que o prazo seria de 5 anos, e não 10 anos como considerado na sentença.

Impugnam, ainda, a condenação ao pagamento de taxa de ocupação.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia reside em verificar se os apelantes fazem jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião), o que afastaria a procedência do pedido de imissão na posse formulado pelo autor/apelado.

Da análise dos autos, extrai-se que os apelantes adquiriram o lote de matrícula nº 15.702, mas, por equívoco, ocuparam o lote de matrícula nº 15.703, de propriedade do apelado. Este fato é incontroverso e está devidamente comprovado pela documentação juntada aos autos, especialmente pelas certidões de matrícula e pelo levantamento planimétrico apresentado.

Tal circunstância impõe óbice intransponível à pretensão de usucapião, por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque a soma de posses prevista no art. 1.243 do Código Civil ("
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé
") só é possível quando se t
rata do mesmo imóvel, o que não é o caso. Os apelantes pretendem somar a posse de seus antecessores no lote de matrícula nº 15.702 à sua posse no lote de matrícula nº 15.703, o que é juridicamente impossível.

Segundo, porque mesmo considerando apenas a posse dos apelantes sobre o imóvel do apelado, iniciada em 2012, esta deixou de ser mansa e pacífica a partir da oposição manifestada pelo proprietário, o que ocorreu, de forma inequívoca, com as tentativas de conciliação
pré
-processual em 2017 e, definitivamente, com a citação nesta demanda em 2018. Portanto, não transcorreu o lapso temporal necessário para a
configuração da usucapião, seja na modalidade ordinária (10 anos, ou 5 anos no caso do parágrafo único do art. 1.242 do CC), seja na extraordinária (15 anos, ou 10 anos no caso do parágrafo único do art. 1.238 do CC).

Quanto ao argumento de que o prazo para usucapião seria de 5 anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil, também não assiste razão aos apelantes.

O dispositivo prevê:

"Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante
do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua
moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico."

No caso, não houve aquisição do imóvel objeto da lide (matrícula nº 15.703) pelos apelantes, nem registro posteriormente cancelado, requisit
os essenciais para a aplicação do prazo reduzido.

No que tange à existência de ação de usucapião em curso (Processo nº 0003441.70.2019.811.0024), tal circunstância não impede o julgamento da presente demanda.

O juízo de
origem
determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto, justamente para evitar decisões conflitantes, e analisou a tese de usucapião como matéria de defesa, concluindo pela sua improcedência.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Por fim, quanto à condenação ao pagamento de taxa de ocupação,
esta
se mostra adequada, pois, uma vez afastada a tese de usucapião, a posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel do apelado caracteriza-se como injusta para os fins da presente ação, gerando o dever de indenizar pela privação do uso do bem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o proprietário tem direito a ser indenizado pela ocupação indevida de seu imóvel, a partir do momento em que o possuidor é constituído em mora.

A sentença, ao reconhecer o direito dos apelantes à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel até a data da citação, bem como ao assegurar-lhes o direito de retenção do bem a
té o efetivo pagamento do valor indenizatório, já contemplou adequadamente a situação de boa-fé inicial dos apelantes, decorrente do erro escusável quanto à localização do lote.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a desistência do recurso adesivo apresentada por EDIDMO ANTONIO DE REZENDE e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por LUIZ CARLOS SANTI e MARIA APARECIDA LEMES, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026